Tribunal: CARF
Processo: 15463.001059/2010-25
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MATHEUS SOARES LEITE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-09-08
Data de publicação: 2025-09-24

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
15463.001059/2010-25
ACÓRDÃO
2401-012.314 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
10 de setembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
LUIZ CARLOS GUEDES VALENTE
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2009
COMPENSAÇÃO INDEVIDA DE IRRF. SÓCIO ADMINISTRADOR DA FONTE
PAGADORA RESPONSÁVEL PELA RETENÇÃO. RECOLHIMENTO.
No caso de o beneficiário dos rendimentos ser sócio administrador,
gerente ou representante legal da pessoa jurídica responsável pela
retenção do imposto de renda na fonte, a compensação pelo contribuinte
na declaração de ajuste anual está condicionada à comprovação do
recolhimento do imposto efetuado pela empresa.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento
parcial ao recurso voluntário para restabelecer a compensação do valor de R$ 30.790,59.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Matheus Soares Leite - Relator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Jose Luis Hentsch Benjamin
Pinheiro, Matheus Soares Leite, Marcio Henrique Sales Parada, Elisa Santos Coelho Sarto,
Leonardo Nunez Campos e Miriam Denise Xavier (Presidente).

RELATÓRIO
Fl. 214
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.314 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15463.001059/2010-25
2
Luiz Carlos Guedes Valente, contribuinte, pessoa física, já qualificado nos autos do
processo em referência, recorre a este Conselho da decisão da 6 a Turma da DRJ em Juiz de
Fora/MG, Acórdão no 11-32.894/2011, às e-fls. 63/67, que julgou procedente a Notificação de
Lançamento concernente ao Imposto de Renda Pessoa Física - IRPF, decorrente da compensação
indevida do IRRF, em relação ao exercício 2009, conforme peça inaugural do feito, às fls. 08/11, e
demais documentos que instruem o processo.
Trata-se de Notificação de Lançamento lavrada nos moldes da legislação de
regência, contra o contribuinte acima identificado, constituindo-se crédito tributário no valor
consignado na folha de rosto da autuação, decorrente dos seguinte fato gerador:
Compensação Indevida de Imposto de Renda retido na Fonte
Da análise das informações e documentos apresentados pelo contribuinte, e/ou
das informações constantes dos sistemas da Secretaria da Receita Federal do
Brasil, constatou-se a compensação indevida do Imposto de Renda retido na
Fonte, pelo titular e/ou dependentes, no valor de R$ ******43.348,62, referente
às fontes pagadoras abaixo relacionadas.
O contribuinte, regularmente intimado, apresentou impugnação, requerendo a
decretação da improcedência do feito.
Em seguida, foi proferido julgamento pela Delegacia da Receita Federal do Brasil
de Julgamento, por meio do Acórdão de e-fls. 66 e ss, cujo dispositivo considerou a impugnação
improcedente, com a manutenção do crédito tributário exigido. É ver a ementa do julgado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2009 COMPENSAÇÃO INDEVIDA DE IRRF. SÓCIO.
Restou mantida a infração de Compensação Indevida de Imposto de Renda Retido
na Fonte, face ao fato do contribuinte, sócio, diretor e/ou gerente da pessoa
jurídica responsável pela retenção do referido imposto, não ter juntado aos autos
prova do seu efetivo recolhimento.
Regularmente intimado e inconformado com a Decisão recorrida, o autuado,
apresentou Recurso Voluntário, às e-fls. 77/83, procurando demonstrar sua improcedência,
desenvolvendo em síntese as seguintes razões:
1. Após breve relato das fases processuais, bem como dos fatos que permeiam o
lançamento, pugnando que as intimações sejam feitas em nome dos patronos.
2. Contesta o feito fiscal argumentando que o valor do IRRF consta do comprovante
de rendimentos e nos contracheques fornecidos pela fonte pagadora, e na Dirf por
ela entregue.
3. Afirma que a empresa já efetuou os recolhimentos referentes ao IRPF do
Recorrente, anexando os respectivos DARFs, ensejando o bis in idem.
Fl. 215
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.314 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15463.001059/2010-25
3
4. Por fim, requer o conhecimento e provimento do seu recurso, para desconsiderar a
Notificação de Lançamento, tornando-a sem efeito e, no mérito, sua absoluta
improcedência.
Em sessão realizada no dia 03 de fevereiro de 2021, os membros do colegiado, por
meio da Resolução n° 2401-000.860 (e-fls. 121 e ss), decidiram converter o julgamento em
diligência, nos seguintes termos:
[...] Não obstante as substanciosas razões meritórias de fato e de direito ofertadas
pelo contribuinte em seu recurso voluntário, há nos autos questão preliminar,
indispensável ao deslinde da controvérsia, que deve ser elucidada, prejudicando,
assim, a análise da demanda nesta oportunidade, como passaremos a
demonstrar.
A principal controvérsia apresentada no Recurso Voluntário gira em torno da
comprovação do valor compensado a título de IRRF.
Com efeito, ação fiscal que culminou com a lavratura do presente Notificação foi
realizada decorrente de inconsistência da DIRPF do contribuinte.
Conforme se tem notícias através da descrição dos fatos constantes da peça
inaugural, apurou-se dedução incorreta do IRRF por falta de comprovação da
retenção, conforme apuração dos dados, senão vejamos:
Não comprovada a retenção do IRRF sobre os rendimentos auferidos da
GAVEA SENSORS – Sistema de Medição Ltda (sócio da empresa).
O contribuinte, por sua vez, aduz que declarou os rendimentos, especialmente o
IRRF, de acordo com as informações prestadas pela fonte pagadora (DIRF), bem
como constantes do contra cheque. No mesmo sentindo, junto ao recuso anexa
aos autos os DARF ́s com intuito de comprovar a efetiva retenção.
Nestes termos, não podemos deixar de lado a documentação acostada aos autos
pelo contribuinte com o intuito de afastar aludida pretensão fiscal. Entrementes,
a análise desses documentos deve passar, inicialmente, ao fiscal autuante, com as
seguintes indagações:
1) O IRRF declarado pelo contribuinte relativo a empresa da qual é sócio
informado em DIRF foi pago total ou parcialmente?! Se parcialmente, qual a
proporção? Junte as telas do sistema; e
2) Manifeste sobre o DARF anexado pelo contribuinte;
Por todo o exposto, VOTO NO SENTIDO DE CONHECER DO RECURSO VOLUNTÁRIO
E CONVERTER O JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA, nos termos encimados, devendo
ser oportunizado ao contribuinte se manifestar a respeito do resultado da
diligência no prazo de 30 (trinta) dias, se assim entender por bem.
Em atendimento ao determinado na Resolução, foi elaborada a Informação Fiscal
de e-fls. 203 e ss.
Fl. 216
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.314 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15463.001059/2010-25
4
O sujeito passivo, após regularmente intimado, não se manifestou.
Em seguida, considerando que o Relator não mais integra nenhum dos colegiados
da Seção, os autos foram encaminhados e redistribuídos, mediante sorteio, no âmbito da turma,
tendo sido distribuídos a este Conselheiro para apreciação e julgamento do Recurso Voluntário.
Não houve apresentação de contrarrazões.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Matheus Soares Leite – Relator
1. Juízo de Admissibilidade.
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos requisitos de admissibilidade
previstos no Decreto n° 70.235/72. Portanto, dele tomo conhecimento.
2. Mérito.
Conforme narrado, a controvérsia central dos autos reside em saber qual o valor
efetivamente comprovado pelo contribuinte a título de imposto de renda retido na fonte (IRRF)
pela empresa Gávea Sensors, no ano-calendário de 2008.
De um lado, o contribuinte declarou inicialmente R$ 43.348,62 de IRRF oriundos
dessa fonte pagadora, com base em comprovante emitido pela empresa.
De outro, a Receita Federal glosou integralmente esse valor, sob o fundamento de
que a empresa não havia transmitido a DIRF à época da análise, tornando-se impossível a
validação por meio dos sistemas internos da Administração Tributária.
Pois bem. O Regulamento do Imposto de Renda - RIR, Decreto 3.000/99, dispõe
que:
Art. 943. A Secretaria da Receita Federal poderá instituir formulário próprio para
prestação das informações de que tratam os arts. 941 e 942 (Decreto-Lei no 2.124,
de 1984, art. 3o, parágrafo único).
§1oO beneficiário dos rendimentos de que trata este artigo é obrigado a instruir
sua declaração com o mencionado documento (Lei no 4.154, de 1962, art. 13,
§1o).
§2oO imposto retido na fonte sobre quaisquer rendimentos ou ganhos de capital
somente poderá ser compensado na declaração de pessoa física ou jurídica,
quando for o caso, se o contribuinte possuir comprovante da retenção emitido
em seu nome pela fonte pagadora, ressalvado o disposto nos §§ 1oe 2o do art. 7o,
e no §1o do art. 8o (Lei no 7.450, de 1985, art. 55).
Fl. 217
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.314 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15463.001059/2010-25
5
Dessa forma, o imposto retido na fonte sobre rendimentos de pessoa física que
figure como sócia da pessoa jurídica retentora pode ser compensado na declaração do
beneficiário, desde que o contribuinte comprove o efetivo recolhimento do imposto retido pela
fonte pagadora.
Nesse contexto, procurando esclarecer ponto crucial para a controvérsia
instaurada, os membros do colegiado, por meio da Resolução no 2401-000.860 – 2a Seção de
Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma, de 03 de fevereiro de 2021, resolveram, por unanimidade de
votos, converter o julgamento em diligência, a fim de que o fiscal autuante esclarecesse as
seguintes indagações: fiscal autuante, com as seguintes indagações: 1) O IRRF declarado pelo
contribuinte relativo a empresa da qual é sócio informado em DIRF foi pago total ou
parcialmente?! Se parcialmente, qual a proporção? Junte as telas do sistema; e 2) Manifeste sobre
o DARF anexado pelo contribuinte.
Em atendimento ao determinado na Resolução, foi elaborada a Informação Fiscal
de e-fls. 203 e sss, com o seguinte teor:
1) O IRRF declarado pelo contribuinte relativo a empresa da
qual é sócio informado em DIRF foi pago total ou
parcialmente?! Se parcialmente, qual a proporção? Junte as
telas do sistema;
PRIMEIRO QUESITO:
A análise deste quesito suscitou dúvida em relação ao IRRF declarado pelo
contribuinte, ou seja, se o quesito foi formulado em relação ao IRRF declarado
pelo contribuinte pessoa física ou em relação ao IRRF declarado pelo contribuinte
pessoa jurídica. A presente informação fiscal irá comentar as duas hipóteses:
HIPÓTESE 1: IRRF declarado (DIRPF) pelo contribuinte pessoa física
O IRRF foi declarado (DIRPF) pelo interessado, pelo valor de R$43.348,62, relativo
ao IRRF (COD 0561), retido pela fonte pagadora GAVEA SENSORS, CNPJ no
05.833.287/0001-54.
(...)
O IRRF retido na fonte pela fonte pagadora GAVEA SENSORS, CNPJ no 05.833.287/
0001 -54, relativo ao beneficiário dos rendimentos, Luiz Carlos Guedes Valente,
CPF no xxx, foi declarado em DIRF pelo valor de R$30.790,59, conforme consulta a
DIRF a seguir:
(...)
RESPOSTA: O IRRF declarado pelo contribuinte pessoa física, em sua DIRPF no
valor de R$43.348,62, teve proporcionalmente 71% de seu valor (R$30.790,59)
declarado em DIRF e recolhido pela fonte pagadora, GAVEA SENSORS
HIPÓTESE 2: IRRF declarado em DIRF pelo contribuinte pessoa jurídica
Fl. 218
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.314 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15463.001059/2010-25
6
A fim de facilitar a compreensão, após examinar os Documentos de Arrecadação
do IRRF(colunas “C” a “G”), código 0561, recolhido pela fonte pagadora GAVEA
SENSORS, bem como os Débitos de IRRF, código 0561, informados em DIRF
(coluna”J”) pela fonte pagadora GAVEA SENSORS, foi levantado o Quadro a seguir:
(...)
O IRRF, código 0561, Declarado em DIRF (ano-calendário de 2008) pela fonte
pagadora GAVEA SENSORS, CNPJ no 05.833.287/0001-54, foi no valor total de R$
xxx. O IRRF, código 0561, dos períodos do ano-calendário de 2008, recolhido pela
fonte pagadora GAVEA SENSORS, CNPJ no 05.833.287/0001-54, foi no valor total
de R$ xxx.
RESPOSTA: Um total de 100% do valor do débito de IRRF declarado em DIRF foi
recolhido pela fonte pagadora.
Estão sendo juntados os seguintes anexos, com as informações consultadas no
banco de dados da RFB:
• Extratos de pagamento dos documentos de arrecadação;
• Comprovantes de arrecadação;
• Extratos de pagamentos sistema VIA
• Consultas DIRF;
2) Manifeste sobre o DARF anexado pelo contribuinte;
SEGUNDO QUESITO:
Encontram-se à coluna “A”, do Quadro retro mencionado, as páginas do processo
em que o interessado juntou cópia dos DARFs e/ou comprovação do pagamento.
O contribuinte, ao interpor o Recurso Voluntário, apresentou comprovação
documental, através de cópia do DARF e/ou de cópia de comprovação do
pagamento, de aproximadamente, 60% do valor total dos débitos de IRRF (COD
0561)
recolhidos, pela fonte pagadora GAVEA SENSORS, CNPJ no
05.833.287/0001-54, no ano-calendário de 2008, constantes dos bancos de dados
da RFB.
Analisando a documentação acostada aos autos, bem como a Informação Fiscal de
e-fls. 203 e ss, formo a convicção no seguinte sentido:
O contribuinte declarou, em sua Declaração de Ajuste Anual (DIRPF/2009), o valor
de R$ 43.348,62 a título de imposto de renda retido na fonte (IRRF), supostamente recolhido pela
empresa GÁVEA SENSORS SISTEMAS DE MEDIÇÃO LTDA. Todavia, à época da lavratura da
Notificação de Lançamento, a fonte pagadora não havia apresentado a correspondente
Declaração do Imposto Retido na Fonte – DIRF, o que motivou a glosa integral do valor declarado,
ante a ausência de comprovação formal da retenção e recolhimento.
Fl. 219
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.314 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15463.001059/2010-25
7
No curso do processo, sobreveio a retificação da DIRF pela fonte pagadora, a qual
foi devidamente transmitida e recepcionada pela Receita Federal. Nessa DIRF retificadora, a
empresa declarou, em favor do contribuinte Luiz Carlos Guedes Valente, o valor de R$ 30.790,59,
a título de IRRF referente ao ano-calendário de 2008.
Tal informação restou confirmada pela autoridade fiscal em diligência determinada
por este Colegiado, sendo constatado que os valores informados na DIRF retificadora coincidem
com os recolhimentos efetivos realizados pela empresa, todos devidamente registrados nos
sistemas internos da Receita Federal (SIEF, VIA, entre outros).
Adicionalmente, o contribuinte apresentou documentos materiais complementares
(contracheques, comprovantes de rendimentos e cópias de DARFs), os quais corroboram o valor
declarado pela empresa na DIRF retificadora. Não obstante, inexiste nos autos comprovação
documental hábil e suficiente de que o valor inicialmente declarado pelo contribuinte (R$
43.348,62) tenha sido integralmente retido e recolhido pela fonte pagadora.
Importa observar que, nos termos da Súmula CARF no 143, a prova do imposto de
renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na apuração do imposto de renda devido não se
faz exclusivamente por meio do comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte
pagadora dos rendimentos. E no presente caso, embora o contribuinte tenha declarado valor
superior, a própria fonte pagadora, por meio de sua retificação oficial, reconheceu como devido
apenas o montante de R$ 30.790,59. Esse documento, aliado à prova complementar nos autos,
constitui elemento idôneo à comprovação parcial da retenção.
Dessa forma, resta comprovado nos autos, de forma inequívoca, que o valor
efetivamente retido e recolhido pela fonte pagadora em favor do contribuinte no ano-
calendário de 2008 foi de R$ 30.790,59.
Considerando, portanto, que parte do valor declarado restou devidamente
comprovado, é de se reconhecer parcial procedência do pedido do contribuinte, nos termos da
DIRF retificadora e da documentação acostada.
Em consequência, impõe-se a reformulação do crédito tributário lançado, com
exclusão do montante de R$ 30.790,59, reconhecido como comprovadamente retido e recolhido
pela fonte pagadora, e a manutenção do lançamento apenas em relação à diferença residual de
R$ 12.557,93 (R$ 43.348,62 − R$ 30.790,59), cuja comprovação não foi produzida.
Em relação aos demais valores, não considerados neste voto, entendo que o
imposto de renda retido na fonte somente poderia ser compensado na declaração de rendimentos
se devidamente comprovado pelo contribuinte o efetivo recolhimento (art. 8o, do Decreto-Lei n°
1.736/79, matriz legal do art. 723, do Decreto n° 3.000/99), o que não ocorreu na hipótese
vertente.
Conclusão
Fl. 220
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.314 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15463.001059/2010-25
8
Ante o exposto, voto por CONHECER do Recurso Voluntário para, no mérito, DAR-
LHE PARCIAL PROVIMENTO, a fim de restabelecer a compensação do montante total de R$
30.790,59.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Matheus Soares Leite

Fl. 221
DF CARF MF
Original